Tribunal: TJMMG
Processo: 2000561-97.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000561-97.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 23/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – DUPLA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRAZO QUE NÃO SE RENOVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo de interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias. - Se o defensor dativo deixou transcorrer in albis o prazo recursal, irrelevante se mostra o fato de o apelante, que respondeu o processo em liberdade, ter sido intimado por edital posteriormente e apresentado recurso de apelação intempestivamente, já que tal intimação era dispensável e não há renovação do prazo recursal. Precedentes STJ (AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, DJ.: 12/8/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.686.136/RO, DJ.: 20/10/2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, por estarem ausentes os pressupostos de admissibilidade. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condená-lo, nas sanções dos arts. 215 (por duas vezes) e 216 (por duas vezes), ambos combinados com os artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, 79-A e 80, todos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, conforme a r. sentença constante do evento 240. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, nos dias 9 e 14 de julho de 2021, nos recursos administrativos relativos aos PCD’s n. 107864/21 e n. 107863/21, respectivamente (Evento 1, peças IPM1, fls. 03/09 e 16/21), o militar denunciado imputou fato ofensivo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reputação e ofendeu a dignidade ou o decoro do Ten. Cel. PM Leonardo Santos da Silva. Nas peças dos recursos citados, o 2º Sgt. PM Alysson Felipe Alves Gomes, em ato de abuso de direito de defesa, proferiu uma série de dizeres difamatórios e injuriosos ao Ten. Cel. PM Leonardo Santos da Silva, dizendo que o ofendido é um ‘energúmeno’, tendo agido de ‘forma vil, intransigente, arbitrária, leviana, autoritária, ditatorial, antidemocrática, em total desrespeito às leis e os princípios’, e ainda ‘de forma narcisista, inatingível pelas leis em relação a seus erros grotescos ao fazer o que bem entende, esquecendo-se da ética militar’ [... “existindo algo oculto, sombrio e cruel, em um culto ao poder [...’ (pag. 3, ev. 1, peças IPM 1). Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 215 (difamação) e no art. 216 (injúria), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] A denúncia foi recebida em 25/08/2024 (evento 1). O réu foi pessoalmente citado (evento 17 - MANDCITACAO2 - fls. 06). A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais se posicionou, alegando a impossibilidade de exercer o múnus institucional, por terem sido acolhidas as arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos que atuaram na defesa técnica do réu. Diante desse posicionamento da douta Defensoria Pública, o magistrado nomeou como defensor dativo o advogado Dr. Guilherme Faria de Oliveira (evento 142), o qual compareceu regularmente à sessão de julgamento realizada no dia 12/08/2024 (eventos 226 e 227 - ATA1). Verifica-se dos autos correlatos que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), à unanimidade, condenou ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes à pena total de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, conforme a r. sentença datada de 19/08/2024 (evento 240). Ao apenado foi negado o benefício da suspensão condicional da pena, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84, inciso II, do CPM. A audiência de leitura da sentença foi realizada no dia 19/08/2024 (evento 241 - ATA1). A advogada Dra. Andréa Vanessa de Araújo juntou procuração nos autos para atuar no patrocínio dos interesses do acusado. Insatisfeita, a defesa interpôs recurso de apelação no dia 19/12/2024 (evento 272). Em suas razões, alegou, em sede de preliminar, que os magistrados desta Justiça Militar são parciais e recebem supersalários. Alegou, ainda, que as decisões e atuações dos magistrados e promotores de primeiro grau, nesta Justiça Especializada, são equivocadas. Alegou que todos os magistrados do TJMMG são inimigos do apelante, asseverando que todos deveriam ser impedidos de atuar em seus processos, em razão de perseguição judicia. Na segunda preliminar de mérito, a defesa sustentou que ocorreram diversas ilegalidades, nulidades e manipulações durante a fase de Inquérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Policial Militar (IPM). Destacou que a advogada constituída por ele (réu) não foi intimada quando do oferecimento da denúncia, gerando a nulidade do feito e flagrante cerceamento de defesa. De acordo com a defesa, a advogada escolhida pelo apelante também não foi cadastrada quando da instauração dos autos da ação penal, sendo nomeados defensores públicos e advogados dativos sem a aquiescência do réu, causando prejuízos insanáveis à sua defesa. Na terceira preliminar, a defesa alega que o juiz de primeiro grau decidiu singularmente os pedidos defensivos, ferindo as atribuições do Conselho de Justiça, sendo, portanto, ilegais as decisões do juízo a quo. A exemplo, a defesa apontou os despachos contidos nos eventos 111 e 130 exarados pelo magistrado primevo. Além disso, apontou diversas ilegalidades no curso desta ação, em tese, praticados pelo Juiz Substituto da 1ª AJME e pelo Conselho de Justiça. Veja-se: Evento 126, DESP1, Página 1 - Nomeação da Advogada Dativa Camila Dias Pereira Hatajima. O Apelante não foi notificado quanto a mudança, violando a ampla defesa e contraditório. Prejuízos quanto a apresentação da defesa, quanto a audiência que ocorreu no Evento 133, ATA1. Evento 133, ATA1 - Audiência que ocorreu no dia 26/06/2024 quanto a audição da suposta vítima e testemunhas de acusação. O Apelante não foi intimado/notificado, violando a ampla defesa e contraditório. Prejuízos quanto a formulação de perguntas serem feitas a suposta vítima e testemunha, para produção de prova testemunhal. Evento 142, DESP1, Página 1 - Nomeação do Advogado Guilherme. O Apelante não foi notificado quanto a mudança, violando a ampla defesa e contraditório. Prejuízos quanto a apresentação de provas requeridas junto a Advogada Dativa Camila, enviadas no dia 01/07/2024. Evento 157, DESP1, Página 1 - Determinação do juízo a quo para que o Advogado Dativo entrasse em contato com o Apelante, para lhe cientificar para fins do art. 417 do CPPM. A informação que o Apelante é revel inserida pelo juízo a quo é falsa, vez que não foi intimado sobre audiências. Prejuízos quanto a formalidades processuais e jurisprudência dos tribunais superiores que o Apelante deve ser intimado pessoalmente por oficial de justiça. Evento 193, ATA1, - Audiência de interrogatório. O Apelante não foi notificado quanto à presente audiência de interrogatório, nem mesmo pelo advogado dativo nomeado, violando a ampla defesa e contraditório. Prejuízos quanto a apresentação de provas, apresentar sua versão dos fatos e comprovar que é inocente e que tal situação não constitui crime militar. Evento 226, ATA1, - Audiência de julgamento 12/08/2024 - O Apelante não foi notificado quanto à presente audiência de interrogatório, nem mesmo pelo advogado dativo nomeado, violando a ampla defesa e contraditório. Prejuízos quanto a apresentação de provas, assim como orientar o advogado dativo quanto a defesa. No mérito, a defesa pugnou pela absolvição do apelante do crime previsto no art. 215 (difamação) e no art. 216 (injúria), ambos do Código Penal Militar; no entanto, não combateu, na integralidade, os fundamentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contidos na sentença condenatória. Para a douta defesa, a ação perpetrada pelo apelante, durante o andamento dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107864/21 e n. 107863/21 foi legítima e não há que se falar em qualquer prática criminosa, já que ele apenas buscou a imparcialidade dos atos judiciais praticados nesta Justiça Especializada. Ao final, requereu, in verbis: Absolvição conforme art. 439, letra “a” e “b” do CPPM; Caso seja negado a absolvição do Apelante, que sejam anulados todos os atos processuais, desde o IPM [...], devido as nulidades previstas no CPPM, bem como em afronta ao direito constitucional ampla defesa e contraditório. Intimado, o Ministério Público, apresentou contrarrazões recursais (evento 113). Quanto à preliminar de “nulidade geral dos atos processuais”, sustentou que, “à míngua de argumentos jurídicos hábeis a refutar o resultado do julgamento desfavorável ao apelante, denota-se a existência de estratégia defensiva de macular a legalidade de atos processuais que transcorreram legitimamente, tendo a Defesa a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório de forma segura e satisfatória, conforme se denota da análise de toda a marcha processual.”. Destacou que não se anula qualquer ato processual se não houver demonstração de algum prejuízo às partes, consoante a previsão contida no art. 499 do CPPM. Quanto à preliminar de nulidade dos atos praticados pelo juízo a quo, em virtude de suposta violação das formalidades, suprimindo o direito da ampla defesa e do contraditório do apelante, disse que não merece ser acolhida. Sobre o tema, afirmou que todos os despachos foram devidamente motivados pelo Juiz e não configuram cerceamento de defesa, porque é facultado ao julgador avaliar, de maneira fundamentada, a realização de diligências que considerar protelatórias, desnecessárias ou inúteis. Disse que, nos processos da Justiça Militar, as atribuições do juiz-auditor são semelhantes às do relator nos processos penais de competência dos tribunais e que a decisões tomadas pelo juízo singular foram ratificadas pelo conselho de justiça, durante as audiências, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades. Em relação à alegação preliminar de nulidade do IPM, sustentou que o apelante adota reiteradamente a estratégia defensiva de tumultuar o andamento processual e macular a legalidade de atos processuais que transcorreram legitimamente. Destacou que à defesa foi garantida a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório de forma segura e satisfatória, tanto na fase de IPM quanto na fase processual, não havendo razões para se falar agora em supostas nulidades ou ilegalidades. Sobre a preliminar de suspeição dos magistrados da Justiça Militar, aduziu que as alegações do apelante são fantasiosas e desprovidas de fundamento. Mencionou que, ao longo de todo o processo, o apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 promoveu representações contra juízes e promotores com o claro propósito de tumultuar e protelar o andamento da ação penal, possivelmente, visando à prescrição da pretensão punitiva. Desta forma, asseverou que as preliminares suscitadas pelo apelante não merecem ser conhecidas. No mérito, disse que as provas em relação à autoria e materialidade dos crimes narrados na exordial são incontestáveis. Disse, ainda, que restou devidamente demonstrado pelas provas materiais e testemunhais produzidas que o apelante imputou fato ofensivo ao Ten. Cel. PM Leonardo Santos da Silva, o que configurou um abuso de seu direito de defesa no curso dos Processos de Comunicação Disciplinar n. 107864/21 e n. 107863/21. Ao final, pugnou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pela manutenção do decreto condenatório. O eminente Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo não conhecimento do recurso, em virtude da sua intempestividade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de apelação interposta pela defesa do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença exarada pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Verifica-se, incialmente, que o Ministério Público arguiu a intempestividade do recurso defensivo, razão pela qual passo à análise da sua admissibilidade. Nota-se dos autos correlatos que a audiência de leitura da sentença foi realizada no dia 19/08/2024 (evento 241 - ATA1) e que o réu, apesar de não ter comparecido na referida audiência, estava assistido pelo Defensor Dativo, Dr. Guilherme Faria de Oliveira, inscrito na OAB/MG n. 210035. No entanto, o douto magistrado de primeiro grau determinou que o ora apelante fosse intimado pessoalmente da sentença penal condenatória por meio de Oficial de Justiça. Diante da impossibilidade de se cumprir a mencionada determinação, em razão de o sentenciado não ter sido localizado, o magistrado determinou que a intimação fosse feita por edital. Acontece que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos tribunais superiores, a intimação pessoal do réu em liberdade, como no caso em apreço, é plenamente dispensável, sobretudo quando o sentenciado está amparado por um advogado, por um defensor público ou por um defensor dativo. Nesse sentido, trago por oportuno, recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Observe-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. [... 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em "se tratando de acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído" (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INSURGÊNCIA CONTRA PRISÃO PREVENTIVA INCABÍVEL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Amparado na norma positivada no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, este Sodalício firmou a compreensão de que "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; sem grifos no original). 4. No caso, segundo constou no acórdão impugnado, o Réu respondeu ao processo solto e foi citado de forma pessoal do inteiro teor da denúncia oferecida em desfavor. O Defensor Público teria sido intimado da sentença e, além disso, ainda assim, foi expedido edital de intimação em favor do Réu com prazo de 90 dias. O Juízo de Primeiro Grau, ainda, teria tentado localizar o Sentenciado, embora o art. 367 do Código de Processo Penal prescreva que "[o] processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". Incabível, assim, o acolhimento da aventada nulidade do processo-crime. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 844.848/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO.DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRAZO DE APELAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 717.898/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também se manifestou sobre o tema. Veja-se: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO AO RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER - TERMO DE RECURSO NÃO APRESENTADO AO ACUSADO - DEFENSOR DATIVO QUE NÃO INTERPÕE RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - VÍCIO INEXISTENTE - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA REGISTRADA EM ATA NOTARIAL - IMPRESTABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - REEXAME DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu ao processo solto, tendo a sentença condenatória lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade, é desnecessária a sua intimação pessoal da decisão, conforme o disposto no artigo 392, I, do Código de Processo Penal. 2. A representação do réu por advogado dativo ou Defensor Público implica apenas na necessidade de intimação pessoal da sentença a estes. 3. Conforme firme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer (neste sentido, STJ - RHC n. 54.032/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.). 4. A jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido de que, "[... em face da regra processual da voluntariedade dos recursos, insculpida no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, não está obrigado o defensor público ou dativo, devidamente intimado, a recorrer" (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.24.521232-9/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/03/2025, publicação da súmula em 24/03/2025) Insta salientar que, apesar de ter havido a determinação de intimação do réu por edital, a intimação do defensor dativo legalmente constituído nos autos (evento n. 244 dos autos correlatos) se mostra suficiente e inequivocamente válida, sendo aquele ato, portanto, desnecessário para o prosseguimento do feito, não havendo que se falar em qualquer entrave TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para o início do prazo recursal estabelecido pelo CPPM a partir da intimação do defensor cadastrado nos autos. Nesse viés, a ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja, inclusive, o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa. Destaca-se que o mencionado Defensor Dativo, só veio a ser descadastrado dos autos quando a advogada Dra. Andrea Vanessa de Araújo – OAB/MG 174.381 – interpôs recurso de apelação em 19/12/2024 (evento n. 272), data em que assumiu a defesa do réu. Na realidade, o teor da consolidada jurisprudência, reforça a tese de que as tentativas frustradas de intimação do réu, quer seja por falta de atualização cadastral de seu endereço, quer seja por estar foragido, não podem permitir que o recurso de apelação seja interposto a qualquer momento, sem limite de prazo, gerando insegurança jurídica e instabilidade no processo judicial, sobretudo quando o sentenciado estiver assistido por um defensor. Assim, considerando as informações constantes dos autos, verifica-se que a audiência de leitura da sentença foi realizada no dia 19/08/2024 (evento 241 - ATA1); que o início da contagem do prazo recursal se deu no dia 20/08/2024, finalizando no dia 24/08/2024 (sábado), razão pela qual foi prorrogado para o próximo dia útil, 26/08/2024 (segunda-feira). Como o recurso de apelação foi juntado aos autos eletrônicos somente em 19/12/2024 (evento 272 - MANI1), ou seja, 4 (quatro) meses após a audiência de leitura de sentença, o recurso defensivo está manifestamente intempestivo. Nesses termos e com supedâneo no judicioso parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça, deixo de conhecer do presente recurso, por estarem ausentes os pressupostos de sua admissibilidade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9